Tribunal: TCU
Processo: 032.311/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de supostas irregularidades na gestão de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício 2016. Exame de alegações de defesa após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de supostas irregularidades na gestão dos recursos públicos federais repassados ao Município de Portel-PA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Vicente de Paulo Ferreira Oliveira; 9.2. julgar regulares as contas de Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.3. comunicar esta decisão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.